Tribunal: TJSP
Processo: 0036846-89.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio e corrupção de menores. Pedido de absolvição ou desclassificação. Não acolhimento. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência, ademais, de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente, nos moldes em que proferida. Maus antecedentes. Aumento das básicas mantido. Pena e regime inicial fechado que não comportam alteração.

Ementa:
Revisão criminal. Latrocínio e corrupção de menores. Pedido de absolvição ou desclassificação. Não acolhimento. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência, ademais, de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente, nos moldes em que proferida. Maus antecedentes. Aumento das básicas mantido. Pena e regime inicial fechado que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0036846-89.2018.8.26.0000, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
peticionário CLAUDIO DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO,
ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO,
FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45698
REVISÃO CRIMINAL No 0036846-89.2018.8.26.0000
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS - VARA ÚNICA
PETICIONÁRIO: CLAUDIO DA FONSECA
Revisão criminal. Latrocínio e corrupção de menores.
Pedido
de
absolvição
ou
desclassificação.
Não
acolhimento. Não demonstração da injustiça da decisão.
Existência, ademais, de conjunto probatório robusto,
suficiente para sustentar a condenação do requerente,
nos moldes em que proferida. Maus antecedentes.
Aumento das básicas mantido. Pena e regime inicial
fechado que não comportam alteração. Pedido revisional
indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto em favor
de CLAUDIO DA FONSECA, arrazoado tecnicamente pela
Defensora Públca, Dra. Vanessa Alves Vieira, pretendendo a
desconstituição do v. Aresto da 4a Câmara Criminal deste e.
Tribunal de Justiça (fls. 487/498 do apenso), transitado em
julgado em 19/07/2016 (fls. 503 do apenso), que negou
provimento ao apelo defensivo e manteve a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Junqueirópolis (fls. 404/410), que condenou o ora peticionário a
24 anos e 05 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 157, § 2o, I e II e § 3o do Código Penal, e art. 244-B
da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.
Por meio das razões de fls. 18/35, pretende o requerente a
desconstituição do decisum, ao argumento de que foi contrário à
prova dos autos, pleiteando a absolvição por insuficiência de
provas, a desclassificação para o crime de homicídio culposo em
concurso material com furto e redução da pena-base com exclusão
dos maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, pelo
não conhecimento e, se conhecido, pelo indeferimento do pedido
revisional (fls. 37/39).
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à amplitude
de defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Ora, não há como acolher a pretensão absolutória, uma vez
que o acervo probatório é suficiente para embasar o r. decisum
condenatório,
inexistindo desconformidade
entre
as
provas
colhidas e a verdade real.
Claudio da Fonseca foi condenado porque, em 28 de
dezembro de 2012, na hora e local indicados na denúncia, agindo
em concurso e com identidade de propósitos com o adolescente
Daniel, subtraiu para si, mediante violência que resultou na morte
de Oswaldo Braz Ramalho, uma motocicleta Honda CBX 150,
vermelha, placas HQK-1175, de Ouro Verde/SP, de propriedade de
Marcos Antônio Vieira da Silva, bem como porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, corrompeu o adolescente Daniel
Alves de Souza, com ele praticando a infração penal descrita
acima.
Narra a exordial que o acusado e o adolescente Daniel se
deslocaram à residência da vítima Oswaldo, localizada em uma
propriedade rural, com intuito de obter indevida vantagem
patrimonial. Lá o réu e o inimputável agrediram a vítima com
socos e desferiram contra ela golpes com instrumento perfuro-
cortante, causando-lhe a morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Após, apoderaram-se da referida motocicleta, que estava
em poder da vítima Oswaldo, bem como da carteira deste, e
empreenderam fuga.
As provas são cabais e não deixam dúvida quanto ao acerto
do V. Acórdão revidendo.
Interrogado em juízo, o peticionário negou a prática do
delito, dizendo que foi a um bar comprar cigarro na companhia do
adolescente, quando avistaram a vítima, que desceu de uma moto
e começou a bater no adolescente. Tentou separar a briga, bateu
na vítima com socos, após o que foi embora, deixando o ofendido
caído com a mão na barriga e a moto dele no local. O adolescente
já havia saído; depois o viu passando com a moto da vítima (fls.
347).
A versão do peticionário restou escoteira nos autos, em
aberto conflito com a realidade probatória.
De fato, os testemunhos colhidos nos autos (fls. 28/31,
33/35, 44/47, 71/72, 74/75, 89/93, 129, 133, 135/140,
258/232, 296/298, 319/324, 346/347 e 388/389), acrescidos do
boletim de ocorrência (fls. 04/05, 10/12, 13/15, 18/20 e 84/86),
auto de exibição e apreensão (fls. 09, 16/17, 21/22, 87/88 e 94),
multas (fls. 23/24), fotos da motocicleta (fls. 25), certidão de
nascimento do adolescente infrator (fls. 70), autos de entrega (fls.
73, 103, 126 e 141), auto de avaliação (fls. 104), laudo de exame
necroscópico (fls. 106/110), laudo pericial do local dos fatos (fls.
111/117), laudo realizado na motocicleta subtraída (fls. 118/120 e
121/123), laudo pericial realizado no celular apreendido (fls.
208/210) servem como prova cabal da materialidade delitiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
5
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Em solo policial, o adolescente Daniel Alves de Souza
afirmou que ambos já conheciam a vítima e, no dia dos fatos, o
réu o chamou e foram de motocicleta para a casa do ofendido,
onde o peticionário deu um murro no peito da vítima e começaram
a brigar, até que o ofendido caiu desacordado ao lado de uma poça
de sangue. O réu lhe entregou a chave da moto da vítima e foram
embora levando o veículo do ofendido. Em Juízo disse que o
encontro foi casual e a discussão foi em razão de acidente com a
moto, mas confirmou que foi o réu quem agrediu a vítima (fls.
319/324).
Marcos Antônio Vieira da Silva contou que emprestou sua
moto para o ofendido e depois tomou conhecimento de que o
veículo fora subtraído pelo réu e seu comparsa mirim (fls.
258/263).
O policial militar Leandro de Brito disse que soube que o
menor estava rodando com a moto com o documento vencido,
dirigindo sentido Panorama, sendo interceptado e levado para a
delegacia. Em revista pessoal, encontrou no bolso do menor os
documentos da vítima (fls. 388/389).
O policial civil Aparecido Antônio de Oliveira disse que se
dirigiu à delegacia de Ouro Verde para averiguar informação de
que um suspeito de homicídio e um adolescente estariam detidos.
O menor foi apreendido com a motocicleta e os documentos da
vítima. O menor alegou que iria comprar a moto do padrasto,
então ambos foram conduzidos até a delegacia (fls. 255/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Danilo, irmão do adolescente, disse que prenderam seu
irmão e o acusado, que havia roubado uma moto e passado para o
seu irmão. Nada soube dizer a respeito da morte da vítima (fls.
298)
A testemunha Márcia ex-esposa do peticionário, disse que
o réu vendeu uma moto para o seu filho, que a estava pagando.
Pelo que soube, o réu matou o ofendido, pegou a moto e a
repassou para o seu filho (fls. 298),
A versão de que o entrevero teve início em uma briga de
trânsito restou infirmada nos autos, em especial pelo laudo
pericial do local do crime, que confirma a veracidade da versão
apresentada pelo menor em solo policial, constatando que a casa
da vítima estava aberta, com luzes acesas, som ligado e, ainda, um
caderno aberto sobre a mesa, com os nomes e telefones do réu e
do menor, indicando que o réu e o adolescente já eram esperados
na casa da vítima e ali entraram com seu consentimento.
E mais. Ao contrário do alegado pelo ora revisionando, a
vítima não foi golpeada apenas com socos, mas também com
instrumento pérfuro cortante (fls. 106), restando claro o animus
necandi da conduta do réu, motivo pelo qual não há que se falar
em desclassificação para homicídio culposo ou qualquer outro
crime menos grave.
Nessa
quadra
de
considerações,
indubitável
a
responsabilidade do peticionário no tocante aos crimes pelos quais
se viu condenado, não havendo que se falar em condenação
contrária à evidência dos autos. Além disso, mas não menos
importante, observo que, em sede revisional, inverte-se o ônus da
prova, cabendo ao peticionário demonstrar incontestavelmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
7
injustiça da decisão revidenda, de nada lhe valendo, para a
desconstituição da coisa julgada, invocar a existência de mera
dúvida probatória, que, é bom que se frise, inexiste no caso em
comento.
E a tipificação da conduta não comporta alteração, uma vez
que restou bem evidenciado que o réu foi à residência da vítima, a
matou e roubou sua motocicleta. Nesse sentido também é a
jurisprudência desta Corte: APELAÇÕES Latrocínio Artigo
157, §3o, 2a parte do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal, tal como lançada
pelo MM Juiz a quo Autoria e Materialidade comprovadas
Corréu Deividi Desclassificação para os delitos de roubo
e homicídio culposo Impossibilidade O §3o do artigo 157
do Código Penal cuida de um crime qualificado pelo
resultado (lesão corporal grave ou morte), que pode ser
imputado ao agente tanto a título de dolo quanto de culpa
Portanto, ainda que o resultado tivesse sido atingido
através de uma conduta culposa, o que, aliás, não é o caso,
não haveria que se cogitar em desclassificação
Corréu
Juliano
Desclassificação para homicídio consumado em
concurso material com roubo tentado Impossibilidade No
caso vertente, restaram consumadas tanto a subtração quando
a morte
E, ainda que assim não fosse, há crime de
latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não
realize o agente a pretendida subtração dos bens da vítima
Inteligência da Súmula 610 do STF Penas Dosimetria
Reprimendas aplicadas de forma apropriada Regime inicial
fechado Adequado à espécie APELOS NÃO PROVIDOS (TJSP,
Relator Des. Silmar Fernandes; Comarca: Santa Cruz das
Palmeiras; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 26/06/2017; Data de registro: 28/06/2017).
Outrossim, restou demonstrada a prática do delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
8
corrupção de menores. Registre-se, nesse passo, que a
jurisprudência é firme ao proclamar que para a configuração do
crime de corrupção de menores, de natureza formal, basta a
presença de evidências da participação de menor de 18 (dezoito)
anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo
irrelevante o fato de já estar ele corrompido. Nesse sentido: AgRg
no REsp n. 1.396.824/MG rel. Min. Moura Ribeiro 5a Turma
J. 20.3.2014.
A matéria, aliás, encontra-se, inclusive, sumulada: "A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal" (Súmula 500, DJe de 28.10.2013, RSTJ 232 p.
747).
Nesse sentido, veja-se também o seguinte julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA
EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO
FORMAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se
faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma
vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico
tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior
imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do
menor na esfera criminal. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.” (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1254739-RS
(2011/0119541-2),
julgado
em
13/03/2012,
publicado em DJe 29/03/2012, 5a Turma, Relator o Ministro
Marco Aurélio Bellizze).
Diverso não é o entendimento da Corte Suprema: “RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
9
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-
B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 1. O crime de corrupção de
menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva
da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se
nega provimento.” (STF - RHC 109140, 1a Turma, rel. Min.
Cármen Lúcia, julg. 30/08/2011, publ. DJe 14/09/2011).
As penas não comportam alteração.
As penas-base foram fixadas em 1/6 acima do mínimo
legal, em razão dos antecedentes do acusado (fls. 204), ou seja, em
23 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa em
relação ao crime de latrocínio; e 1 ano e 2 meses de reclusão por
incursão no art. 244-B da Lei 8.069/90, o que se mostra
escorreito e deve ser mantido.
Quanto aos maus antecedentes, ressalto, por oportuno,
que embora efetivamente não haja pena de caráter perpétuo, como
estabelece a alínea b, do inciso XLVII, do artigo 5o, da Constituição
Federal, outro é o tempo de desaparecimento dos efeitos da
condenação. Primeiro, tem-se o quinquênio durante o qual a
condenação produz os efeitos correspondentes à reincidência, de
todos sobejamente conhecidos.
Depois desse prazo, embora já não possa servir para
agravamento da pena na segunda fase da dosimetria, permanece a
condenação figurando como maus antecedentes, a influir na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
10
fixação da pena-base, até que se proceda à reabilitação, como
determinado no artigo.
Somente então é que desaparecerão os antecedentes.
Enquanto isso não ocorra, continuarão a macular a existência da
pessoa.
Cumpre salientar, ainda, por oportuno, que a revisão
criminal não se presta para diminuir as penas, ainda que
aplicadas com rigor, uma vez que a individualização, se
fundamentada, não afronta a Lei Penal, visto que gravita em torno
do poder discricionário do Juiz. A propósito, como tem entendido a
jurisprudência, em se tratando de revisão criminal, só é possível a
redução da pena quando fruto de erro, quer em razão de operações
aritméticas para o encontro de seu quantum final, quer pela
afronta a texto legal em sua fundamentação. Excepcionalmente,
fora dessas hipóteses, só quando a punição traduzir um exagero
punitivo que repugne ao senso comum o que, à luz do conjunto
probatório amealhado nos autos, não se verifica na hipótese em
comento , é que se justifica a redução da reprimenda.
O regime fechado é o único cabível no caso, tendo em vista
a natureza hedionda do delito, o quantum de pena aplicado e os
maus antecedentes ostentados pelo peticionário, a teor do disposto
no artigo 33, § 2o, letra “a”, e § 3o, do CP, c.c. artigo 2o, § 1o, da Lei
no 8.072/90.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0036846-89.2018.8.26.0000 -Voto no
11
Relator
(assinatura eletrônica)